Tribunal: TJDFT
Processo: 0750913-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0750913-75.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BRASILIENSE FUTEBOL CLUBE, BRASILIENSE FUTEBOL CLUBE DE TAGUATINGA S/S LTDA - ME AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por BRASILIENSE FUTEBOL CLUBE e OUTRO contra decisão desta Presidência que, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso especial dos ora agravantes, considerando que o acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.495.146/MG (Tema 905). Alegam que a matéria debatida nos autos se amolda ao representativo do Tema 176 do STJ, que sedimentou orientação no sentido de que, a partir da entrada em vigor do atual Código Civil e ausente previsão no título exequendo, os juros moratórios seguirão a taxa em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, no caso a SELIC, cuja incidência não se restringe às relações jurídico-tributárias. Insistem que a aplicação do IPCA-E para fins de atualização moratória somada aos juros de mora pelo índice da TR contrariam o entendimento estabilizado no representativo da controvérsia do Tema 176. Acrescentam que o Tema 905 versa sobre a aplicabilidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, em relação às ações que contemplam a Fazenda Pública como parte, o que não se verifica na hipótese vertente. Nesse contexto, pugnam pela reforma da decisão agravada para que seja admitido o recurso especial. Contrarrazões de ID 31124608. É o relatório. Razão, em parte, assiste aos agravantes. No que diz respeito ao Tema 905, verifica-se que, não obstante a condenação dos recorrentes em ação civil pública, o Distrito Federal afigura-se como beneficiário da recomposição ao erário, situação que afasta o entendimento exarado no mencionado representativo, que estabilizou tese acerca dos índices aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública. De outro lado, quanto ao Tema 176, é de se constatar que a orientação firmada no precedente se deu sob a perspectiva do conflito entre o instituto da coisa julgada e a norma do artigo 406 do Código Civil, quando o título judicial exequendo tiver sido prolatado em momento anterior ao atual Código Civil, enfoque que não se vê nestes autos. Dessa forma, considerando a ausência de similitude fático-jurídica entre as teses trazidas no bojo do apelo constitucional e àquelas objeto dos precedentes dos Temas 176 e 905, acolho parcialmente a insurgência, ao tempo em que, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do Código de Processo Civil), revogo a decisão de ID 30281013, e passo ao juízo de admissibilidade do recurso especial. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO REJEITADA. TEMA 769 DO STJ. INAPLICABILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESSARCIMENTO DO DANO. MULTA CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO A QUO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em suspensão do feito se o Tema n. 769 do c. STJ não se amolda ao caso em comento, pois a penhora de créditos relativos aos repasses feitos pela Confederação Brasileira de Futebol e pela Federação Brasiliense de Futebol às ora agravantes, efetuada no cumprimento de sentença, não se cuida de constrição sobre faturamento. Além disso, os autos de origem não se regem pela Lei n. 6.830/80, ressaltando-se que todos os recursos representativos da controvérsia se referem a execuções fiscais. Preliminar de suspensão do feito rejeitada. 2. No processo de referência, o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios intenta o cumprimento de sentença prolatada em ação civil pública de responsabilidade por ato de responsabilidade administrativa, na qual houve condenação ao ressarcimento do dano e ao pagamento de multa civil. Assim, não se tratando de relação jurídico-tributária, não se revela cabível a aplicação dos parâmetros delineados na Lei Complementar Distrital n. 943/18 para fins de correção monetária e juros de mora, como quer fazer crer a parte ora agravante. 3. A penalidade referente à multa civil consubstancia consequência da responsabilidade civil extracontratual por ato ilícito e, portanto, o termo a quo consistiria na data do evento danoso, nos termos do entendimento sumulado n. 54 do c. STJ. Entretanto, à luz do princípio da non reformatio in pejus, mantém-se a fixação do termo inicial da multa civil a partir da citação, conforme estabelecido na decisão vergastada. 4. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes apontam violação ao artigo 406 do CC, pugnando pela incidência da taxa SELIC como indexador dos juros e correção monetária, ainda que se trate de processo que não envolva relação jurídico-tributária. Nesse aspecto, colacionam ementas de julgados do STJ com a finalidade de demonstrar a divergência jurisprudencial. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019